Tribunal: TJDFT
Processo: 0710144-33.2022.8.07.0007
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-23

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS APELAÇÃO CÍVEL (198) 0710144-33.2022.8.07.0007 APELANTE: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. APELADO: MARIA DULCINEIA DE ARAUJO MENDES DESPACHO Manifeste-se o apelante sobre a petição de id. 53249622 e sobre o eventual cumprimento da obrigação de fazer imposta na sentença, referente a suspensão dos descontos das parcelas do empréstimo (id 51856810). Após, conclusos. I. Brasília/DF, 17 de novembro de 2023 DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator